Tribunal: STF
Processo: RE 1549492
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA. REMARCAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES POTENCIALMENTE LESIVOS À CANDIDATA E AO FETO. CONTROVÉRSIA SOBRE A RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA EM ESTADO GRAVÍDICO – REMARCAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES POTENCIALMENTE LESIVOS A SI E AO FETO – POSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR - SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Não se afigura razoável, sob pena de violação aos princípios constitucionais do direito à maternidade e ao planejamento familiar [caput do art. 6º c/c § 7º do art. 226 da CF/88], desclassificar candidata gestante em etapa de concurso, por sua impossibilidade de apresentar exames que representam potencial gravame a si e ao feto. 



    2. Apelação não provida, por unanimidade. Remessa necessária prejudicada, outrossim” (e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXIX do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a pretensão do demandante, voltada a participar do certamente à revelia das condições previstas no edital do certame, ofende de modo explícito o princípio constitucional da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República), de inafastável aplicação na seara dos concursos públicos” (fl. 6, e-doc. 21).



    Afirma que “a exegese do pedido fere o princípio constitucional da isonomia e da impessoalidade, pois induz ao preenchimento de cargo público sem que o candidato tenha se submetido às regras do edital, igualando-se injustamente aos candidatos que a elas se sujeitaram” (fl. 7, e-doc. 21).



    Sustenta que, “no caso em tela, a apelada deixou de apresentar na 2ª Fase de Concurso Público exames radiológicos e de esteira e por tal motivo foi eliminada do certame. A apelada alega que não apresentou os referidos exames em razão de recomendação médica diante do seu estado gravídico. Todavia, a apelada juntou laudo médico (ID 3711082) de contraindicação apenas em relação aos exames radiológicos” (fl. 8, e-doc. 21). 



    Ressalta que “a apelada não comprova que havia contraindicação médica para a realização do exame de esteira. Houve ausência de prova pré constituída. Assim, mantida a decisão combatida há violação à isonomia, à impessoalidade e desrespeito À exigência de prova pré-constituída ao Mandado de Segurança” (fl. 8, e-doc. 21). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O acórdão recorrido foi julgado em 3.12.2022 (e-doc. 13) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, a recorrente limitou-se a afirmar que “o acórdão incorreu em descumprimento dos preceitos constitucionais dispostos no artigo 2º, diante da interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos sem comprovação de ilegalidade ou inconstitucionalidade” e que “o acórdão incorre, ainda, em infração aos artigos 5º, LXIX da CF/88 e 37, CF, considerando que a decisão afronta os princípios da isonomia e impessoalidade, bem como desobedece a aplicação do Mandado de Segurança. Assim, seja em razão da transcendência do interesse em deslinde nesta peça recursal, seja em razão do previsto no dispositivo processual acima referenciado, resta manifesta a repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 21).



    4. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    5. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria à recorrente.



    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    No caso em exame, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e nas provas constantes dos autos, afirmou que “não há quaisquer provas acerca da dita desclassificação da apelada no certame, elemento essencial ao pretendido reconhecimento da perda de objeto da demanda”, destacando também estar prejudicada a preliminar pela “extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída, consistente na falta de apresentação dos exames de esteira exigidos na 2ª fase do concurso” por “confund[ir-se] com a própria questão de mérito recursal” (fl. 4, e-doc. 13).



    Tem-se, assim, que o Tribunal de origem atuou estritamente dentro da sua competência ao entender que “não se afigura razoável e nem constitucional desclassificar candidata gestante, por sua impossibilidade de apresentar exames que representam potencial gravame a si e ao feto, a exemplo dos exames radiológicos e de esteira exigidos na 2ª etapa do concurso ao qual concorreu a apelada” e que, “no caso em apreço, o magistrado a quo agiu acertadamente ao conceder à apelada a segurança pedida, assegurando-lhe o direito de permanecer no certame, caso aprovada nas demais fases posteriores à 3ª etapa, assim como de apresentar os exames exigidos na 2ª etapa, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o parto” (fl. 5, e-doc. 13).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, rever o julgado recorrido que concluiu pela razoabilidade de remarcação da data de entrega de resultados de exames potencialmente lesivos à candidata grávida e ao feto seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.460.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 897.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘ excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019)



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora